Tribunal: TCU
Processo: 014.456/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de ato de concessão de pensão militar enviado à apreciação do TCU pelo Comando da Aeronáutica; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legal o ato de concessão de pensão militar instituída por Antônio Jailton de Souza em benefício de Cacia de Castro Pereira Souza, concedendo-lhe registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, com fulcro na Súmula 106 desta Corte de Contas; 9.3. determinar ao órgão de origem que efetue a correção dos valores impugnados, referentes ao cálculo do Adicional de Tempo de Serviço (ATS); e 9.4. comunicar esta deliberação ao órgão de origem.